Tribunal: TJSP
Processo: 2079346-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Deferimento de arresto acautelatório de valores em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo da empresa recorrente, que ainda não figura no polo passivo da execução, mas sofreu a constrição de seus bens. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Nulidade da decisão. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Deferimento de arresto acautelatório de valores em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo da empresa recorrente, que ainda não figura no polo passivo da execução, mas sofreu a constrição de seus bens. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida acautelatória (artigos 300 e 301 do CPC). Evidências de possível confusão patrimonial entre as empresas, bem como dilapidação de bens da executada por intermédio da recorrente. Arresto confirmado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.